Tribunal: TJMT
Processo: 1008702-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008702-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), JOANILDA CESARIO DE DEUS CASTRO - CPF: 469.243.701-44 (EMBARGADO), LUCILENE BORGES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 798.000.251-20 (EMBARGADO), EDNILSON ALVES MEZZA - CPF: 314.227.051-53 (EMBARGADO), PEDRO DA SILVA AMANCIO - CPF: 243.232.419-68 (EMBARGADO), FRANCISCO PAULA FILHO - CPF: 181.279.081-34 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS CONTRATOS FORAM ANTES DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1-

O contrato firmado entre as partes trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de defesa do consumidor.

2. “Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)”

3- Na espécie, o Agravante não comprovou que os contratos foram firmados anteriormente do Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, a inversão do ônus da prova nos termos do CDC deve ser mantida.

4. Decisão mantida”.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios constantes do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, mormente diante da ausência de provas de que os contratos em discussão foram firmados antes do CDC, impondo-se, portanto, a aplicação da legislação consumerista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1008702-37.2020.8.11.0000
,
interposto em desfavor
de JOANILDA CESÁRIO DE DEUS CASTRO, LUCILENE BORGES MARTINS DE OLIVEIRA, EDNILSON ALVES MEZZA, PEDRO DA SILVA AMÂNCIO e FRANCISCO PAULA FILHO,
mantendo a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no CDC.

Em síntese, a Embargante defende que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, os quais seriam capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no feito.

Argumenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a questão do contrato vinculado ao FCVS; que a Agravante invocou precedente do STJ, que possui entendimento pacificado sobre os contratos do SFH vinculados ao FCVS, todavia no julgamento, não enfrentou corretamente a questão, pois se observa que o julgamento ficou limitado apenas à questão da incidência do CDC nos contratos do SFH, quando a discussão, no caso, é mais ampla e refere-se à incidência da legislação consumerista nos contratos do SFH vinculados ao FCVS.

Defende que aos contratos do SFH vinculados ao FCVS aplica-se legislação própria, afastando-se o CDC.

Ressalta que “(...) o Código de Defesa do Consumidor foi sancionado em 11/09/1990, entrando em vigência em março/1991, enquanto, OS CONTRATOS DOS EMBARGADOS FORAM FIRMADOS EM DATA ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA, o que corrobora mais uma vez a impossibilidade de sua incidência, conforme documentos e CADMUTS acostados à contestação”. (ID. Num. 59192972 – pág. 7)

Prequestiona os arts. 373, I, CPC, bem como a lei 8.078/90 (CDC), mormente o artigo 6°, VIII, bem como o artigo 489, §1°, VI do CPC, razão pela qual torna-se necessária a oposição destes embargos de declaração.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1008702-37.2020.8.11.0000
,
interposto em desfavor
de JOANILDA CESÁRIO DE DEUS CASTRO, LUCILENE BORGES MARTINS DE OLIVEIRA, EDNILSON ALVES MEZZA, PEDRO DA SILVA AMÂNCIO e FRANCISCO PAULA FILHO,
mantendo a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL -

SEGURO -

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS CONTRATOS FORAM ANTES DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

1-

O contrato firmado entre as partes trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de defesa do consumidor.

2. “Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)”

3- Na espécie, o Agravante não comprovou que os contratos foram firmados anteriormente do Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, a inversão do ônus da prova nos termos do CDC deve ser mantida.

4. Decisão mantida”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão declarou expressamente que:

“(...)o contrato firmado entre as partes se trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se, inicialmente, perfeitamente aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que os consumidores, ora agravados, são a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da Seguradora agravante, a qual, certamente, possui muito mais recursos para comprovar as próprias alegações do que os agravados.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE.

1.- Os danos decorrentes de vício da construção são daqueles que se alongam no tempo e, por essa razão, não se tem uma data precisa para o início da contagem do prazo prescricional, razão pela qual considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. (REsp 1.143.962/SP, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 9.4.12)

2.- Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)”

“AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CDC. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO.

[...]

5.- As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (3a Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009).”

No tocante à impossibilidade das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do aludido código, a lei de introdução as normas do direito brasileiro (9657/42), dispõe em seu art. 6o que “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. ”

Nesse ponto o STJ também já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR A 1990 SEM COBERTURA PELO FCVS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EXPRESSA. RESÍDUO. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos contratos de mútuo habitacional celebrados perante o Sistema Financeiro Habitacional - SFH é exigível dos mutuários o pagamento dos resíduos dos saldos devedores existentes, até sua final liquidação, quando ausente a cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (cf. REsp n. 1.447.108/CE, Segunda Seção, Relator o Ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2014, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assentou a compreensão de que a norma consumerista não se aplica aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie, cuja data de assinatura é de 29/10/1988.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 565.836/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)”

Destarte, resta evidente que a lei só surtirá seus efeitos sobre os atos praticados após a sua vigência, entretanto não há documentos que demonstrem que os contratos foram firmados antes da entrada em vigor do Código Consumerista, motivo pelo qual a decisão agravada deve prevalecer.

Ademais, não restou comprovado que os contratos em questão possuem cobertura pelo FCVS”. (destaquei)

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento do Agravo de Instrumento, o que é inviável.

Assim, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021